Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 21 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO CABÍBEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID46128204 a ID46128211), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narram os autores, em síntese, terem adquirido passagens aéreas, trecho Brasília – Rio de Janeiro, com voo de ida previsto para o dia 29/09/2022, às 10h45min, o qual foi cancelado, unilateralmente, pela companhia aérea ré, sem qualquer aviso prévio, sendo acomodados em voo no dia seguinte, às 7h55min, o que acarretou um atraso de 21 horas até a chegada ao destino. Alegam a espera de mais de 12 horas no aeroporto, sem qualquer assistência da companhia aérea ré, e perda de 1 diária de hospedagem e 1 dia de suas férias, o que extrapola o mero aborrecimento. Requerem a restituição de R$ 594,00, referente à diária não usufruída em 2 quartos do hotel, e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID46128203) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ré a lhes pagar R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada demandante, a título de dano moral.
4. Nas razões recursais, sustentam que no dia do embarque o voo, previsto para 10h45min, foi cancelado, ante a necessidade de manutenção na aeronave. Aduzem que foram reacomodados em voo previsto para 18h15min, o qual sofreu alteração do horário de embarque para 19h30min, em seguida para 20h30min e outra para pouco antes de 22h, totalizando 12 horas de espera no aeroporto. Asseveram que, ao embarcarem às 22h, foram informados que o voo seria cancelado por falta de tributação, sendo reacomodados em outro voo com partida somente no dia seguinte, às 7h55min. Afirmam que, após muita reclamação, foi concedido voucher de hospedagem. Alegam que o valor fixado a título de indenização é irrisório e não cumpre a finalidade precípua de reparar o dano moral suportado. Sustentam ter suportado prejuízo material referente ao pacote de viagem adquirido, visto que a diária do primeiro dia de férias não foi usufruída. Aduzem que o valor da diária para 2 pessoas, por quarto, em período semelhante no hotel (de quinta a sexta-feira), é de R$ 297,00. Pugna a parte recorrente pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação material e majorar “quantum” indenizatório a título de dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
6. A controvérsia cinge-se quanto à comprovação do dano material e ao valor do dano moral.
7. Da falha na prestação de serviços (sucessivos cancelamentos de voo e atraso de 21 horas) advieram situações que provocaram angústia, transtorno e desconforto aos demandantes, pois a impossibilidade de seguir para o destino no horário previamente estipulado frustra as legítimas expectativas dos consumidores, gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de sorte a configurar dano moral.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Sopesados estes elementos, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que ora arbitra-se em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrente, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
10. Quanto ao dano material, restou devidamente comprovado o prejuízo suportado pelos autores/recorrentes, concernente ao valor de 1 (uma) diária de hospedagem (R$ 297,00) não usufruída em cada um dos 2 (dois) quartos reservados no Hotel Golden Park Aeroporto Rio de Janeiro Nacional Inn (ID46128170 e ID46128178), em razão da falha na prestação dos serviços da companhia aérea, o que não fora infirmado pela ré/recorrida, ante a ausência de impugnação específica no momento oportuno (art. 341 do CPC).
11. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a restituir R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) aos autores/recorrentes, a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como majorar o valor da reparação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada demandante.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Vencedora as partes recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.